Tribunal: STF
Processo: RE 112313
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SÚMULA 363. NÃO SE
CONFIGURA O CONFLITO COM O ENUNCIADO DE SÚMULA, SE DOS AUTOS NÃO
RESULTA TER A RE, NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO A CARGA
TRANSPORTADA POR VIA MARITIMA, AGENCIA NO LUGAR ONDE SE VERIFICOU
O PREJUIZO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.